Tribunal: TJMT
Processo: 1019600-95.2023.8.11.0003
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-08-13
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019600-95.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Posse, Nulidade]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (TERCEIRO INTERESSADO), VAGNO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 901.801.861-91 (TERCEIRO INTERESSADO), AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA - CPF: 060.373.831-11 (APELADO), FABIULA ANDREIA CIARINI VIOTT - CPF: 650.713.951-34 (ADVOGADO), JOSIANE COELHO DUARTE GEAROLA - CPF: 704.826.831-04 (ADVOGADO), N C IMOVEIS LTDA - CNPJ: 01.286.337/0001-70 (APELANTE), PAULA LUANA SAGGIN FACIONI DE LIMA - CPF: 016.639.951-50 (ADVOGADO), NELSON SILVEIRA CARVALHO - CPF: 076.146.831-53 (APELANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (APELANTE), MARA ALZIRA FERRAZ CARVALHO - CPF: 112.377.591-53 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

APELANTE(S)
:
N.C IMÓVEIS LTDA.

APELADO(S)
:
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA.

EMENTA:

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE
DE SENTENÇA

–

QUERELLA NULLITATIS INSANABILIS

–
PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - REJEIÇÃO - MÉRITO -

CITAÇÃO

DO ESPÓLIO NA PESSOA DA VIÚVA
NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADOR PROVISÓRIO
–
AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO EM ANDAMENTO
E/OU NOTÍCIA DE INEXISTÊNCIA DE CONVIVENCIA COM O
DE CUJUS

–

INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 613 E 614 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL C/C 1.797 DO CÓDIGO CIVIL

–

CITAÇÃO VÁLIDA
–
PRECEDENTES
DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA
–

NULIDADE DE CITAÇÃO NÃO CARACTERIZADA

–

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O espólio é representado pelo inventariante; entretanto, na ausência deste, tal representação
cabe ao
administrador provisório, que compete, em primeiro lugar, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente.
Inteligência dos artigos 613 e 614 do Código de Processo Civil c/c 1.797 do Código Civil.

Verificada a regularidade da citação, não há que se falar em vício
transrescisório

a fim de acolher a pretensão de nulidade da sentença.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de
Apelação Cível interposto por
N.C IMÓVEIS LTDA
contra sentença
proferida na Ação Declarató
ria de Nulidade
(
Querella

Nullitatis

Insanabilis
)

n.
1019600-95.2023.8.11.0003,
que
declarou
a nulidade
d
o processo
que tramitou sob o n
.
1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a
apelada
seja incluída citada e passe a integrar a relação processual
.

Em suas razões recursais, a apelante invoca os seguintes questionamentos fáticos-jurídicos:

Preliminarmente
.

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação no julgamento das preliminares.

Mérito.

Da improcedência da ação. Da validade da citação da convivente do de
cujus
como representante do espolio.

Por sua vez, a parte
Apelada
apresenta
contrarrazões
em ID.
212220
285
,
rebatendo as alegações da parte apelante e defendendo
o desprovimento recursal, com a majoração dos honorários de sucumbência.

O ilustre Procurador-Geral de Justiça deixa de apresentar parecer em razão da matéria, conforme
ID. 227348678.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S)
:
N.C IMÓVEIS LTDA.

APELADO(S)
:
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado
,
t
rata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
N.C IMÓVEIS LTDA
contra sentença proferida na Ação Declaratória de Nulidade
(
Querella

Nullitatis

Insanabilis
)

n.
1019600-95.2023.8.11.0003, que declarou
a nulidade
do processo
que tramitou sob o n
.
1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a
apelada
seja incluída citada e passe a integrar a relação processual
.

VOTO –
PRELIMINAR

Da nulidade da sentença por ausência de fundamentação no julgamento das preliminares.

A parte recorrente questiona omissão judicial quanto às razões de decidir, afrontando dispositivos constitucionais, tese jurídica absurda, pois, ao se compulsar, ainda que superficialmente, o teor decisório, percebe-se que o Julgador Monocrático deixou abundantemente claro os motivos do julgamento do litígio colocado à sua apreciação, tanto que a
parte apelante
, de forma ampla, questiona todos os pontos fático-jurídicos que discorda em relação ao resultado da prestação jurisdicional oferecida.

Disso isso
, r
ejeito a
pre
liminar.

VOTO-MÉRITO

Na ação principal, verifica-se que se trata de uma
Ação de Rescisão Contratual por Inexecução Voluntária Cumulada com Reintegração de Posse e Perdas e Danos
, movida
pelo apelante

N.C. IMÓVEIS LTDA
A
em face do
ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA.

A

A
ção se fundou no fato
da impossibilidade de manutenção do contrato por inadimplemento das parcelas contratadas, mesmo após a renegociação da dívida, e notificação
do atraso, sob pena de cancelamento do contrato
, a qual foi julgada parcialmente procedente.

A
apelada
AMANDA KAROLINE RODRIGUES DA SILVA
, filha do de cujus VAGNO RODRIGUES DA SILVA, ingressou com
a presente ação arguindo nulidade da
ação principal em face da citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGUES DA SILVA ter ocorrido em nome da viúva, a qual não era inventariante ante a inexistência de inventário.

O juízo
a quo
,
acolheu o pedido
para declarar a nulidade do processo que tramitou sob o nº 1009728-32.2018.8.11.0003, desde a citação, bem como do cumprimento de sentença que dele originário, determinando seu retorno à fase inicial, a fim de que a
apelada
seja incluída citada e passe a integrar a relação processual.

Pois bem.
O apelo busca a
reforma
da referida sentença para considerar como válida
a citação do ESPÓLIO DE VAGNO RODRIGES DA SILVA em nome da viúva.

O Apelante informa que encaminhou Notificação Extrajudicial ao
Sr. VAGNO RODRIGUES DA SILVA para constituição em mora, e foi informado do falecimento do mesmo pela Sra. ROSA APARECIDA MESQUITA PEREIRA, que se apresentou como ESPOSA e convivente do de cujos, a qual estava na posse do imóvel
, sem informação sobre a existência de inventário
.

Dessa forma,
afirma a regularidade d
a citação
do ESPÓLIO na pessoa da viúva,
Sra. ROSA APARECIDA MESQUITA PEREIR
A,
nos termos do art. 1.797 do
Código Civil
e
artigos
613

e 614 do
Código de Processo Civil,

não havendo que se falar em nulidade do ato.

O argumento merece acolhimento
.

A
ausência de inventario impõe a representação do espolio pelo administrador provisório,
conforme dispõe o
s artigos 613 e 614 do Código de
Processo Civil (CPC)
que
tratam de disposições relacionadas ao inventário e à partilha de bens
,
in
verbis
:

Art. 613
-
Até que o inventariante preste o compromisso, o espólio continuará na posse do
administrador provisório.

Art. 614
-
O
administrador provisório representa ativa e passivamente o espólio
, é obrigado a trazer ao acervo os frutos que percebeu desde a abertura da sucessão, tem direito ao reembolso das despesas necessárias e úteis que fez, e responde pelo dano que, por dolo ou culpa, causar
.
[grifo nosso]

Ademais, conforme dispõe o artigo
1.797 do Código Civil, a administração cabe inicialmente
a
o cônjuge ou companheiro
até que o inventariante preste compromisso
, senão vejamos:

Art. 1.797. Até o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente:

I -
ao

cônjuge ou companheiro
, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão;

II -
ao
herdeiro que estiver na posse e administração dos bens, e, se houver mais de um nessas condições, ao mais velho;

III - ao testamenteiro;

IV -
a
pessoa de confiança do juiz, na falta ou escusa das indicadas nos incisos antecedentes, ou quando tiverem de ser afastadas por motivo grave levado ao conhecimento do juiz
.
[grifo nosso]

Dessa forma,
entendo que

no
caso dos autos
é perfeitamente válida a citação
do espólio
direcionada a viúva
,
na condição de administrador
a
provisóri
a
, ante a inexistência de abertura de inventário,
não há que se falar em vício
transrescisório
a fim de acolher a pretensão de nulidade da sentença.

A
jurisprudência é n
esse
sentido.
Vejamos:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – RÉU MORTO ANTES DO AJUIZAMENTO DA DEMANDA –
PRETENSÃO DIRIGIDA AO ESPÓLIO – AUSÊNCIA DE INVENTÁRIO OU DE INVENTARIANTE COMPROMISSADO –
PEDIDO DE CITAÇÃO NA PESSOA DO CÔNJUGE SOBREVIVENTE – POSSIBILIDADE – REPRESENTAÇÃO JUDICIAL DO ESPÓLIO
– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

A substituição de parte prevista no art. 110 do CPC/15 apenas tem lugar quando o falecimento ocorre no curso do processo.

Na espécie, em que além de dirigir pretensão contra o espólio, o autor requereu a citação na pessoa do cônjuge sobrevivente, é caso de reforma da sentença que extinguiu a ação por falta de representação processual.

(N.U 1020616-04.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 15/03/2023,
Publicado
no DJE 22/03/2023
)
”[
grifo nosso]

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE SECURITIZAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – SUSPENSÃO DOS AUTOS ATÉ A ASSINATURA DO TERMO DE COMPROMISSO DO INVENTARIANTE – REGULARIZAÇÃO DO POLO PASSIVO -
(SUCESSÃO) MEDIANTE CITAÇÃO DA CÔNJUGE SUPÉRSTITE – POSSIBILIDADE
– MANIFESTO DESINTERESSE DOS HERDEIROS DO DE CUJUS NA SUA SUCESSÃO – IMPOSSIBILIDADE DE MANUTENÇÃO DA SUSPENSÃO SINE DIE DA EXECUÇÃO – REPRESENTAÇÃO DO ESPÓLIO EXECUTADO EM JUÍZO PELA VIÚVA, NA CONDIÇÃO DE ADMINISTRADORA PROVISÓRIA – RECURSO PROVIDO.

Tendo em vista a forma como a ação de origem vem se arrastando há anos e as várias demonstrações de desinteresse dos herdeiros do de cujus na inventariança, tendo sido necessário, inclusive, que o Banco Agravante providenciasse a abertura do Inventário, não se pode admitir que o processo de Execução permaneça suspenso
sine

die .
Decisão reformada.

Assim, da interpretação conjunta do art.1797, inciso I, do CC/2002 e artigos 613 e 614, ambos do CPC, enquanto não nomeado inventariante e prestado compromisso, a representação ativa e passiva do espólio caberá ao administrador provisório, no caso, a cônjuge sobrevivente.

(N.U 1015867-72.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/11/2020,
Publicado
no DJE 03/12/2020)
.
”

[
grifo nosso
]

CONCLUSÃO

Com essas considerações,
conheço do recurso de apelação e
DOU PROVIMENTO
, para o fim de reformar a r. sentença e julgar improcedente o pedido inicial.

Por fim,
i
nverto o ônus sucumbencial em desfavor da parte apelada e fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11 do CPC, mantendo-se a suspensão, uma vez que foi deferida, na origem, a gratuidade da justiça à parte ora apelada.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2024